Tribunal: TJMT
Processo: 1000894-87.2024.8.11.9005
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000894-87.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nulidade, Citação, Citação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), TACA ESCARLATE SERVICOS DE PUBLICIDADE ONLINE LTDA - CNPJ: 20.870.809/0001-81 (IMPETRANTE), 6o JUIZADO ESPECIAL CIVEL do FORO da comarca de CUIABÁ (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), DANIELE ALVES LIMA - CPF: 017.533.262-22 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE DECISÃO COM TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU ILEGALIDADE – REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Mandado de Segurança que, ao argumento da existência de ilegalidade em decisão proferida, pleiteia a concessão da segurança para alcançar a nulidade da citação nos autos de origem.

Ausência de direito líquido e certo, bem assim não verificada teratologia, abuso de poder ou ainda a aventada ilegalidade no ato anotado como ensejador do presente mandamus.

Mandado de Segurança que não encontra possibilidade de servir como substitutivo de pretensão recursal.

Extinção sem resolução do mérito ante a ausência de interesse processual.

Ausência de elementos e/ou circunstâncias capazes de modificar o que restou deliberado monocraticamente.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
mandado de segurança com pedido de liminar
impetrado contra ato acoimado de ilegal praticado pelo Juiz de Direito do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que não acolheu a alegada nulidade de citação ocorrida nos autos do processo de origem –
autos no

1007917-67.2023.8.11.0001
.

Sustenta a parte impetrante que a citação teria ocorrido via correspondência com Aviso de Recebimento (AR) tanto em nome empresarial, como em endereço diverso ao da parte impetrante.

A petição inicial foi indeferida (Id. no 216678171) ante a ausência de interesse processual.

Houve então a interposição de agravo interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa ao presente mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Oportuno, pois, registrar que via de regra, a utilização do presente remédio constitucional
como substitutivo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais, não se mostra admissível.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação d
o Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775

DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

A parte impetrante no caso em comento, entende que a autoridade indicada como coatora, agiu com ilegalidade quando não acolheu a alegada nulidade do ato de citação em que, segundo sustenta, teria ocorrido via correspondência com Aviso de Recebimento (AR), tanto em nome divergente, como em endereço distinto ao seu.

Conforme deflui dos autos de origem, a citação foi efetivada no endereço sito à Avenida Paulista, no 726, 13o andar, Conj. 1303, Bairro Bela Vista, São Paulo – SP (Id. no 112808306, dos autos no 1007917-67.2023.8.11.0001)

Releva observar que acerca do recebimento da mencionada correspondência não houve qualquer negativa por parte da portaria do mencionado condomínio edilício.

Referida circunstância, mostra-se conforme a norma, eis que nos termos do Enunciado no 05 do Fonaje: “
A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.
”, logo, ante a ausência de negativa de recebimento da correspondência, bem assim com a identificação do seu recebedor não se há de admitir invalidado o ato ultimado.

O documento de Id. no 112808306 dos autos de origem (no 1007917-67.2023.8.11.0001) aponta o recebimento da carta de citação pela pessoa de Mayara Vieira, alcançando assim o efetivo cumprimento do ato judicial de citação.

Suplantada, pois, a tese de que socorre à parte impetrante a existência de direito líquido e certo, ante a evidente ausência de qualquer mínima irregularidade e/ou nulidade na efetivação do ato citatório realizado.

Demais disso, é de se encontrar acerto à análise externada pelo juízo que apreciou o pedido de nulidade ao refutá-lo, porquanto a pretensão aviada, diga-se, de alcançar a nulidade do ato processual não se aperfeiçoa, tendo a citação ocorrido de modo suficientemente legítimo.

Por fim, há que se destacar que a posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções
e diante dos elementos existentes nos autos
, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica, independentemente do inconformismo quanto aos seus termos pela parte impetrante.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma Recursal:

AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA SUPOSTA OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RESP 1.417.519/RS. INEXISTÊNCIA DE ATO ABUSIVO OU ILEGAL AMPARÁVEL POR MANDADO DE SEGURANÇA.

I.
A jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que importem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

II. Não se verifica, portanto, a ocorrência de ato abusivo, teratológico ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança. O que se vê é mero inconformismo da parte com o desfecho das repetidas decisões em seu desfavor, sendo manifestamente incabível a segurança.

III. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ - AgInt no MS: 27864 DF, CORTE ESPECIAL, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julg. em 09/11/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ESPECIFICOU O AGRAVO INTERNO COMO RECURSO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. CLARO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

[...]

5. As hipóteses vertentes, traduzidas nos atos decisórios do juízo a quo não se traduzem em teratologia, ilegalidade ou abusividade.
A excepcionalidade do manejo do mandado de segurança (art. 5o, LXIX, Constituição Federal) resguarda situações pontuais, nas quais a presente não se enquadra. A intelecção há de ser comedida, para não transformar o writ em sucedâneo recursal, o que discreparia de sua missão constitucional de proteger direito líquido e certo ante ao ato ilegal e abusivo praticado pela autoridade coatora.
4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

(N.U. 10000889120208119005, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 05/11/2020)

Diante disso, não vislumbrando nenhuma das hipóteses pontuais de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, não resta identificado o direito líquido e certo a ser tutelado
pelo
presente remédio constitucional.

A hipótese dos autos não permite dúvidas acerca da inadequação da via eleita, sendo de rigor a conclusão de que não se faz presente à parte impetrante o interesse processual no manejo do presente
mandamus
.

A esse respeito, colhe-se ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v. g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual”.
[1]

Logo, inexistindo o interesse processual na forma acima fundamentada outra não deve ser a solução senão a extinção do feito sem resolução do mérito, dada exatamente a inadequação da via eleita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial nos termos do art. 10, da Lei n
o
12016/09 e art. 485, incisos I e VI do CPC.

Deixo
de condenar a impetrante ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

[1]
Junior, Nelson Nery e Nery, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao Código de Processo Civil
, p. 526.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024